Tribunal: TCU
Processo: 005.344/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/4, relativos às aposentadorias de Edgard de Tullio, Katarina Vidmar Lima e Nucia Maria Celestino Nogueira, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Superintendência Estadual do INSS em Campinas/SP que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável ao Sr. Edgard de Tullio, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento da parcela relativa do Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária, nos termos do disposto no subitem 9.2.2 do Acórdão 2760/2017-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.3.1. acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e monitore o cumprimento do subitem 9.2.2 do Acórdão 2760/2017-TCU-Plenário , no caso de deslinde desfavorável ao interessado; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados e à Superintendência Estadual do INSS em Campinas/SP; e 9.3.3. arquive os autos, cumpridos os termos desta deliberação.